Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESIDUAL (ART. 113 DO CÓDIGO PENAL). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEGALIDADE. TEMA 788/STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR A 12/11/2020. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do Código Penal, aplica-se somente às hipóteses de evasão do condenado e de revogação do livramento condicional, sendo inadmissível a sua aplicação analógica. O período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para desconto da pena a ser cumprida (detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo prescricional, o qual deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107 RG-DF, firmou o entendimento de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. (Tema 788 de Repercussão Geral).

3. A diretriz do STF segundo a qual o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes sofreu modulação de efeitos, de modo que esse entendimento é aplicável apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12 de novembro de 2020.

4. Na espécie, não obstante o trânsito em julgado para a acusação seja anterior ao dia 12 de novembro de 2020, ainda não transcorreu o prazo prescricional exigido pelo inciso V do art. 109 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.